Tribunal: TJPA
Processo: 0806536-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0806536-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: NUTRILATINO INDUSTRIA, COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CAPITAL DO ACAI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806536-32.2020.8.14.0000
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Nº 0801143-29.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA)
.

ADVOGADO(A)(S):
PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO (OAB/PA nº. 14.665) e

ANDREZA NAZARÉ CORRÊA RIBEIRO (OAB/PA nº. 12.436)
.

AGRAVADO(A)(S):
NUTRILATINO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA CAPITAL DO AÇAÍ INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI — EPP
.

ADVOGADO(A)(S):
MÁRCIO KISIOLAR VAZ FERREIRA (OAB/PA nº. 22.221-B)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. MAIORES CONDIÇÕES TÉCNICAS DA AGRAVANTE. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806536-32.2020.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Nº 0801143
-29.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA)

ADVOGADO(A)(S):
PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO (OAB/PA nº. 14.665) e

ANDREZA NAZARÉ CORRÊA RIBEIRO (OAB/PA nº. 12.436)

AGRAVADO(A)(S):
NUTRILATINO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA CAPITAL DO AÇAÍ INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI — EPP

ADVOGADO(A)(S):
MÁRCIO KISIOLAR VAZ FERREIRA (OAB/PA nº. 22.221-B)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA)
, nos autos de
PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR
proposto por
NUTRILATINO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA e CAPITAL DO AÇAÍ INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI — EPP
,
diante de seu inconformismo com
a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso, no sentido de manter os termos da decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da recorrente e lhe impôs a obrigação de custeio dos honorários periciais
.

Em suas
razões
, a recorrente a possibilidade de rateamento de honorários periciais pelas partes, quando a prova é deferida de ofício.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 3757747 – Pág. 1-8.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 10 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. MAIORES CONDIÇÕES TÉCNICAS DA AGRAVANTE. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às
fls. ID Num. 3053936 – Pág. 1-4
no
Agravo de Instrumento n. 0801143-29.2020.8.14.0000
.

Isto porque, a irresignação do agravo constitui a aplicação das normas protetivas do CDC, que, a partir do art. 6º, VII, ensejou a inversão do ônus da prova em desfavor da Agravante, sendo-lhe atribuída a responsabilidade pelo pagamento dos honorários da efetivação de perícia técnica.

Inicialmente, alega-se que as Agravadas, na medida em que constituem pessoas jurídicas com relativa capacidade financeira e que utilizam o serviço de distribuição de energia elétrica para as atividades industriais, não fariam jus à aplicação das normas do CDC.

A incidência das normas protetivas do CDC não depende fundamentalmente da condição econômica dos eventuais contratantes. A vulnerabilidade de uma das partes, enquanto elemento indissociável das relações de consumo, é que determina a possibilidade de aplicação do CDC, sendo que tal condição se mostra mais nítida quando o consumidor é pessoa física.

Sem embargo, conforme dispõe expressamente o art. 2º, a pessoa jurídica pode também ser caracterizada como consumidora. E, embora relevante, a estrutura financeira de uma pessoa jurídica não lhe retira, por si só, a possibilidade de tutela segundo as regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Novamente, o que possibilita tal aplicação é a demonstração da vulnerabilidade.

No âmbito do STJ há jurisprudência pacífica sobre tal possibilidade:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL QUE BENEFICIA APENAS QUATRO EMPREGADOS. CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE COM BASE NA SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a incidência do CDC nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade em relação à outra.

2. Conforme precedente firmado por esta eg. Corte, "4. A contratação por uma microempresa de plano de saúde em favor de dois únicos beneficiários não atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos, justamente por faltar o elemento essencial de uma população de beneficiários. 5. Não se verifica a violação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 pelo Tribunal de origem, pois a hipótese sob exame revela um atípico contrato coletivo que, em verdade, reclama o excepcional tratamento como individual/familiar" (REsp 1.701.600/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 9/3/2018).

3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar. Ademais, nos termos do reconhecido pelas instâncias ordinárias, o reajuste pretendido, fundado em suposto aumento da sinistralidade do grupo, não foi minimamente justificado pela operadora, razão pela qual autorizado, tão somente, reajuste aprovado pela ANS para o período. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial da operadora de plano de saúde.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC.

3. No caso dos autos, porque reconhecida a vulnerabilidade da autora na relação jurídica estabelecida entre as partes, é competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. PESSOA JURÍDICA. TRANSPORTADORA QUE CONTRATA SEGURO PARA PROTEÇÃO DE SUA FROTA E CONTRA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DO CRITÉRIO DA VULNERABILIDADE. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. CASO CONCRETO. VALIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, não havendo, portanto, critério pessoal de definição de tal conceito.

2. A caracterização do consumidor deve partir da premissa de ser a pessoa jurídica destinatária final do produto ou serviço, sem deixar de ser apreciada a questão da vulnerabilidade.

3. É sempre a situação do caso em concreto que será hábil a demonstrar se existe ou não relação de consumo, sendo o emprego final do produto determinante para conferir à pessoa jurídica a qualidade de consumidora, tendo como parâmetro, além da utilização de insumo imprescindível à atividade, também a sua vulnerabilidade.

4. Se o transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade lucrativa.

5. O transportador que contrata seguro objetivando a proteção de sua frota veicular ou contra danos causados a terceiros, em regra, enquadra-se no conceito de consumidor, pois é destinatário final do produto.

6. A moldura fática entregue pelo Tribunal permite concluir que o esclarecimento contido no contrato acerca da abrangência da cobertura securitária satisfaz o comando normativo segundo o qual as cláusulas limitadoras devem ser claras aos olhos dos seus destinatários. 7. A análise mais aprofundada de cláusulas contratuais, fora dos parâmetros fixados na sentença de piso e pelo Tribunal de origem, encontra óbice nos enunciados das Súmulas 5 e 7/STJ.

8. A recorrente não cumpriu o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ, pois a demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 9. Recurso especial não provido.

(REsp 1176019/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 17/11/2015)

Deste modo, apesar das boas condições financeiras das Agravadas (microempresa e EIRELI) e da utilização do serviço de energia elétrica para fins de manter a regularidade de suas atividades produtivas, pela teoria finalista mitigada, ainda se mostra presente, na relação jurídica subjacente ao contrato das partes, o elemento da vulnerabilidade.

A rigor, há hipossuficiência técnica e informacional, já que o modelo de distribuição de energia elétrica é totalmente elaborado e prestado exclusivamente pela Agravante e eventuais diferenças de tensão ou falhas na cadeia técnica de fornecimento de energia elétrica somente podem ser explicados por esta.

Portanto, parece adequada aplicação da inversão do ônus da prova no caso concreto (CD, art. 6º, VII), dada a verificação da vulnerabilidade das Agravadas. Ressalto, ademais, que, da leitura da petição inicial do pedido de tutela cautelar, existe requerimento expresso das Agravadas para a aplicação da inversão do ônus da prova, sendo inverossímil a alegação de que não fora feito pedido nesse sentido.

Quanto a possibilidade de rateio dos honorários periciais técnicos, na esteira do que dispõe o art. 95, do CPC, entendo que em razão da inversão do ônus da prova decorrente do CDC, cabe à Agravante comprovar regularidade e eficiência do serviço de fornecimento e distribuição de energia elétrica prestado especificamente às Agravadas. O fato de o juiz ter determinado de ofício a produção de prova pericial não desvirtua a responsabilidade por tal prova, de modo que a regra do art. 95 deve ser aplicada de forma restrita, isto é, quando não se determinado ônus da prova, o que não ocorre na espécie.

Além disso, não se pode olvidar que a atividade econômica da Agravada é justamente a distribuição de energia elétrica no Estado do Pará, logo, mesmo sob a ótica da distribuição dinâmica, considero ser a Agravante quem dispõe de todos os meios e instrumentos técnicos capazes de providenciar/auxiliar/substanciar a prova pericial determinada pelo juízo.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, para manter a decisão monocrática prolatada por este
Desembargador que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso, no sentido de manter os termos da decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da Agravante e lhe impôs a obrigação de custeio dos honorários periciais.

Ante o julgamento deste Agravo Interno, determino a Secretaria da UPJ que desarquive os autos do
Agravo de Instrumento nº 0801143-29.2020.8.14.0000 (que foram indevidamente arquivados)
e

insira naqueles autos cópia do acórdão lavrado pelo colegiado.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2022